Tribunal: TCU
Processo: 022.208/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 402016 e códigoUasg 160322 (Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, DESINFECÇÃO E COLETA DE RESÍSUOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO)

Inteiro teor:
Acórdão 1810/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades relativas ao descarte de documentos do processo administrativo referente ao Contrato 40/2016, celebrado entre o Hospital Central do Exército (HCE) e a empresa CNS Nacional de Serviços Ltda. para prestação de serviços de limpeza técnica hospitalar, desinfecção e coleta de resíduos nas dependências do HCE, no valor de R$ 23.686.426,44. Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que o denunciante alegou, em suma, irregularidades relacionadas à digitalização e descarte de documentos do processo administrativo do Contrato 40/2016, bem como à ausência de autorização do Ministro da Defesa para a celebração e prorrogação de contratos com valores superiores a R$ 10.000.000,00, conforme exigido pelo art. 2o, § 1o, do Decreto 7.689/2012; considerando que, em resposta a diligência realizada por este Tribunal, o HCE informou que o processo administrativo relacionado ao Contrato 40/2016 está em fase de digitalização e que os documentos não foram eliminados, afastando as irregularidades nesse tocante; considerando que, em relação à celebração e prorrogação do contrato, verificou-se que os atos iniciais e os dois primeiros aditivos foram assinados com base em delegação de competência do Comandante do Exército, sem autorização expressa do Ministro da Defesa, em desacordo com o art. 2o, § 1o, do Decreto 7.689/2012, vigente à época; considerando que, não obstante a impropriedade verificada, não foram identificados indícios de prejuízo ao erário, sendo suficiente a ciência da irregularidade ao HCE para prevenção de futuras ocorrências; considerando as conclusões da unidade técnica, pela procedência parcial da denúncia; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 234 e 235, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, 104, §1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) conhecer da denúncia e considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Hospital Central do Exército, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Contrato 40/2016, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) a assinatura do termo inicial do Contrato 40/2016, assim como o primeiro e segundo termos aditivos, publicados, respectivamente, em 10/2/2017 e 24/5/2018, por parte do ordenador de despesas do HCE, com base unicamente em delegação do Comandante do Exército, sem autorização específica do Ministro da Defesa, não observou o art. 2o, § 1o, do Decreto 7.689/2012, que vedava a delegação de competência para autorização de atividades de custeio com valor igual ou superior a R$ 10.000.000,00, no âmbito do Poder Executivo Federal; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 34 ao Hospital Central do Exército e ao denunciante; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.208/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade: Hospital Central do Exército. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.